Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705076-89.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HELIO SANTOS CAETANO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de HÉLIO SANTOS CAETANO: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais dos mesmos correntistas e/ou clientes. O cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. Por seu turno, o sistema BACENJUD/SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Dessa forma, ante a abrangência da pesquisa SISBAJUD, indefiro a consulta CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, Igualmente, indefiro a pesquisa via Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), uma vez que os elementos trazidos aos autos indicam a ausência de patrimônio. Ademais, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Ao exequente para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento provisório dos autos e início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, consoante acórdão de ID 138555846.” O Agravante sustenta que, mesmo após consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não obteve êxito na localização de bens penhoráveis. Salienta que a pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central – CCS-BACEN pode revelar a existência de contas ativas em nome dos Recorridos e os responsáveis pelas movimentações financeiras. Acrescenta que a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI também pode elucidar a localização de bens ou valores em nome dos Agravados. Conclui que as pesquisas solicitadas têm amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “a fim de reformar a decisão proferida, determinando, assim, que seja realizada a pesquisa de bens do Agravado nos sistemas CCS e DOI”. Preparo recolhido (ID 43551405). É o relatório. Decido. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, contém dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não contempla informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial. Da mesma forma, os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras – DIMOF, concernentes a movimentações financeiras, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, instituída pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constituem repositórios de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. Nesse contexto, à falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator